Tribunal: TJMT
Processo: 1026224-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026224-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AFRANIO MESQUITA ARRUDA - CPF: 142.624.521-15 (RECORRENTE), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (RECORRIDO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (REPRESENTANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO E DO COMERCIANTE. RECURSO POR CO-DEVEDORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA OPERADORA DE CARTÃO E INEXISTÊNCIA DE ATO ILICITO POR TRATA-SE DE DESCONTO DE VALOR EM CONTA. REDUÇÃO DO VALOR QUANTUM INDENIZATÓRIO. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença julgou parcialmente procedência ao pedido para condenar as Reclamadas, de forma solidária, a restituir o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) a título de repetição do indébito, já calculado em dobro, bem como condenar no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, devidamente atualizados.

Escopo recursal é a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

Inexistência de cerceamento de defesa. Juiz como destinatário da prova. Princípio do livre convencimento motivado. Preliminar rejeitada.

Relação de consumo. Compra feita no estabelecimento da Requerida Comerciante por intermédio de cartão de crédito. Responsabilidade solidária da administradora do cartão e do comerciante, na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC.

Quantum arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), dentro do critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Domani Prime Distribuidora de Veículos

LTDA
contra sentença que condenou as Reclamadas, de forma solidária, a restituir o valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), a título de repetição do indébito, já calculado em dobro, bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral.

A Recorrente, suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, aduz a culpa exclusiva da operadora de cartão de crédito, sob argumento que não recebeu qualquer valor, bem como a inexistência de ato ilícito e de danos materiais e morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório para valor não superior a R$500,00 (quinhentos reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente alega a nulidade da sentença proferida ante a dispensa imotivada da instrução processual, por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, contudo, no presente caso, não vislumbro o mencionado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, eis que a matéria versada nos autos é predominantemente de direito e documental, não necessitando de produção de prova testemunhal ou pericial.

Diga-se, ainda, da análise das etapas processuais, que a Recorrente apresentou contestação, protestando, de forma genérica, pela produção da prova testemunhal para comprovar que não recebeu o valor alegado pelo autor, contudo, no momento apropriado não informou o rol de testemunhas e a sua pertinência para o deslinde do feito.

Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa.

Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e verificado que não há necessidade de produção de outras provas, o Juiz da causa poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse caminho, convém salientar que o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias.

A esse respeito, colaciona-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR MILITAR - “ETAPA FARDAMENTO” - INDENIZAÇÃO - PREVISÃO LEGAL - LEI COMPLEMENTAR No 231/2005 (15/12/2005) E A EDIÇÃO DO DECRETO No. 8.178/2006 (04/10/2006) - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - DANO MORAL -NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - SUSPENSÃO NOS TERMOS DA LEI No1.060/50 - APELO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

1 -
Não ocorre o cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas quando a matéria debatida versa

exclusivamente sobre questão de direito, dependendo tão somente de prova documental.

2 - Nas condenações contra a Fazenda Pública, prescrevem os valores devidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante o artigo 1o do Decreto-Lei no. 20.910/32.

Assim, como o direito pleiteado não alcança o período em que o militar fazia jus a indenização para aquisição de uniforme, denominada “etapa fardamento”, já que a ação foi ajuizada somente no ano de 2011, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

3 - A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

4 - A concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei no. 1.060/50 ou sua prescrição, em 05 (cinco) anos.

(N.U 0000812-84.2014.8.11.0029, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Desse modo, considerando o livre convencimento do magistrado e que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO: MÉRITO

Em pauta, ação de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão do pagamento em duplicidade de compra realizada no estabelecimento da Recorrente (Domani), cuja tentativa de restituição administrativa restou inexitosa.

Pois bem. O vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo que resultou no dano causado estão direta e solidariamente comprometidos com sua reparação, conforme preveem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.

Logo, em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado, razão pela qual não prospera o argumenta da Recorrente de culpa exclusiva da operadora do cartão de crédito, especialmente, porque a compra foi realizada no estabelecimento do Recorrente e todo o procedimento de pagamento manejado por colaboradores da empresa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE BILHETES AÉREOS – CANCELAMENTO POSTERIOR DA COMPRA –
DESCONTOS EFETUADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE ESTORNO EFETUADO –
TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DESCONTO INDEVIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ESTORNO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC e,
todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores
no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
.

Diante do cancelamento da compra dos bilhetes aéreos, mostram-se indevidos os descontos das parcelas no cartão de crédito do consumidor, de modo que, não havendo comprovação do estorno dos débitos, diante da comprovação dos descontos pelo consumidor, faz jus ao estorno dos valores descontados.

Havendo comprovação dos descontos indevidos, os quais não foram estornados mesmo após reclamação administrativa, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1002294-97.2019.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) - Destaquei

Nessa exegese, não há falar em excludente de responsabilidade, consubstanciada na culpa exclusiva da operadora de cartão.

Ademais, compulsando os documentos acostados aos autos é incontroverso o pagamento em duplicidade, especialmente, porque há o comprovante de lançamento da compra no cartão do Reclamante no dia 06.07.2020 (id. 82478968), bem como o valor da transação comercial também foi feita em dinheiro, conforme consta na nota fiscal acostado no Id. 82478969.

Aliado a isso, o próprio Recorrente assinala na Contestação que não realizou o estorno ao cliente, sob argumento de não recebeu o valor da operadora e afirma que o autor retornou no estabelecimento no dia 08.07.2020, momento em que realizou a compra das mercadorias pretendidas em dinheiro (id. 82479953).

Nesse sentido, não merece reparos a sentença recorrida, haja vista (i) a comprovação do pagamento em duplicidade; (ii) a omissão da Recorrente em restituir o valor cobrado duas vezes; (iii) o desgaste suportado pelo Autor, que para haver o valor restituído precisou recorrer ao poder judiciário.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam a manter a indenização dos danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

“
Ad argumentandum tantum”,
é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021